Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752145-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: B &amp; C COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, GERALDO VILELA COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por RÔMULO DE PAIVA ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação anulatória de nota promissória movida contra GERALDO VILELA COUTO e B&amp;C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, pela qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e deixou de apreciar o pedido de suspensão do Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020, movida contra o agravante com base no título que pretende ver declarado nulo. Alega o agravante, em síntese, que a demanda originária visa desconstituir nota promissória nula, originada de operações de agiotagem estruturadas por meio de contratos simulados de compra e venda, elaborados pelos agravados para conferir aparência lícita à cobrança de juros extorsivos. Sustenta que, após as contestações, emergiram fatos gravíssimos que alteram o panorama jurídico do caso, demonstrando fraude documental e conluio entre os réus. Afirma que os contratos apresentados pelos agravados contêm incongruências insanáveis, como datas incompatíveis com as transferências bancárias, ausência de assinatura do suposto vendedor em um dos instrumentos, inserção indevida do CPF do sócio da segunda agravada nos contratos, e a inexistência de qualquer prova de tradição ou pagamento real dos imóveis elencados nos contratos apresentados pelos recorridos para comprovara idoneidade da nota promissória, evidenciando simulação absoluta nos termos dos arts. 166 e 167 do Código Civil. Ressalta que tais documentos foram produzidos exclusivamente para servir como garantias de empréstimos usurários, e não para formalizar negócios jurídicos válidos. Destaca, ainda, a existência de confissão extrajudicial em áudio enviado pelo primeiro agravado, no qual admite que as terras foram dadas em garantia de empréstimo, prova que desmonta a narrativa de compra e venda real. Argumenta que segunda recorrida participou ativamente da elaboração dos contratos simulados, conforme demonstra a inserção equivocada do CPF de seu sócio nos instrumentos, revelando conluio entre os agravados e prática reiterada de agiotagem, já reconhecida em decisões anteriores proferidas em outros processos. Com esses argumentos, defende que a decisão recorrida deve ser reformada para inverter o ônus da prova em favor do recorrente, argumentando que: “Há desequilíbrio informacional, verossimilhança e aptidão dos réus para produzir prova.” Sustenta, ainda, que Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020, amarrado em nota promissória emitida em relação ilícita de agiotagem, está em fase avançada, com risco concreto de penhora e alienação de bens do agravante, o que configura perigo de dano irreparável, pois a expropriação patrimonial com base em título nulo viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. Afirma que a decisão agravada é nula por ausência de apreciação e apresentação fundamentação, pois não enfrentou o pedido de suspensão liminar da execução, ou os argumentos essenciais apresentados pelo agravante e as provas novas trazidas ao processo, como o áudio confessório e as inconsistências contratuais, em afronta ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Com esses fundamentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a ser confirmada no julgamento de mérito, para suspender integralmente Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020 até decisão final da ação anulatória originária, inverter o ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do agravante, e declarar nula a decisão agravada por ausência de fundamentação, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e a prevenção de danos irreversíveis. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 211725574). É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o preparo concedido ao agravante, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese, entendo viável o deferimento parcial do pedido de antecipação de tutela recursal. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, cumpre destacar que o art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001 atribui ao credor, caso haja verossimilhança na alegação de usura, o ônus de provar que não houve a prática ilícita, e que o crédito e respectivos títulos são subsistentes e legítimos. Confira-se, a propósito, a literalidade do referido dispositivo legal: “Art.3o. Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.” Trata-se de previsão legal que visa proteger a parte mais frágil da relação jurídica, já que em relações dessa natureza, em regra, não á dado ao mutuário condições de comprovar as condições em que ocorreram a concessão de empréstimo, tendo em vista que geralmente são praticados na clandestinidade e mediante diversos vícios de consentimento, especialmente coação, estado de necessidade, dolo e simulação. Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. (...) 4. Esta Corte Superior entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023 -) No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DE AGIOTAGEM. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O colendo STJ entende que, havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória no 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. Precedentes. 3. Na hipótese, impor ao executado embargante a prova da prática ilícita, diante dos indícios de agiotagem contidos nos autos, é ônus excessivamente desproporcional à parte devedora, ao passo que o credor detém as condições necessárias a comprovar a legalidade do crédito executado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2009250, 0715611-09.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PROVA DIABÓLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO E OBJETO ILÍCITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. (...) 4. Diante das alegações da autora de que a procuração pública foi firmada como garantia de empréstimo obtido por meio de agiotagem, afigura-se acertada a decisão que inverteu o ônus da prova e o atribuiu aos réus, nos termos do art. 3o da MP 2.172-32/2001. 5. A alegação de que a inversão que o ônus de provar fato negativo configura prova diabólica não prospera, pois o fato negativo relativo, delimitado no tempo e no espaço, é passível de prova. (...) (Acórdão 2055695, 0715848-43.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) Na hipótese dos autos, entendo que se mostram verossímeis as afirmativas do agravante sobre a possível existência de prática ilegal de usura, ao menos quanto à emissão e respectivo endosso da nota promissória que fundamenta o Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020, acostada no ID 209328836. Isso porque, a despeito da controvérsia estabelecida entre as partes a respeito dos valores que envolveram os empréstimos pessoais concedidos pelo primeiro agravado ao agravante, sobre a emissão sucessiva de notas promissórias, e sobre a vinculação desses empréstimos à contratos de cessão de direitos imobiliários, é necessário observar que o próprio recorrido reconheceu na contestação de ID 247821823 a concessão de empréstimos ao recorrente, afirmando que teria concedido crédito total de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), do qual teria emergido a nota promissória objeto da presente ação anulatória, com valor nominal de R$ 478.200,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos reais). Assim, mesmo diante das questões controvertidas a respeito dos valores envolvidos nessas diversas operações creditícia e das garantias potencialmente concedidas pelo agravante, cuja avaliação demanda apuração exauriente, sob o crivo do contraditório e indispensável instrução probatória, houve o reconhecimento da existência de relação de concessão de empréstimo pessoal, sendo certo que a diferença não justificada entre o valor da nota promissória impugnada e o valor do crédito que o segundo agravado alega ter concedido ao agravante, representa evidência de possível prática de usura, justificando a inversão do ônus da prova, com amparo no art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001. Quanto ao endosso dado à segunda agravada, é necessário considerar que, em geral, a concessão de endosso em títulos emitidos para garantia de práticas usuárias é uma prática comum nesse tipo de relação jurídica ilícita, tratando-se de meio adotado para tentar desvincular o título da obrigação originária, hipótese esta que não pode ser desconsiderada no caso dos autos. Leva-se em conta, para tanto, a apresentação de documentos indicando possível vinculação pessoal entre o primeiro agravado e os sócios da segunda recorrida (ID 250831819 e seguintes) e que nas contestações apresentadas no ID 247821823 e no ID 247806759 consta apenas defesa jurídica sobre validade de ensosso concedido em notas promissórias, sem que tenha sido apresentada qualquer justificativa financeira ou negocial legítima para a transmissão do título entre os recorridos. Assim, nessa análise preliminar, entendo que, com relação à nota promissória executada nos autos do Processo no 0722396-29.2022.8.07.0020, no valor de R$ 478.200,00 (quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos reais), é provável a inversão do ônus da prova quando do julgamento do recurso, nos termos art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, para impor aos agravados o ônus de comprovar a regularidade da emissão, especialmente quanto ao valor discriminado no título, assim como motivo legítimo para o endosso concedido à segunda recorrida. O mesmo não se apura, contudo, quanto ao pedido deduzido na inicial visando a declaração de nulidade, por simulação, dos contratos de cessão de direitos imobiliários relativos à quatro chácaras situadas no loteamento Recreio dos Indaiás, identificadas pelos no 44, lote 04; no 44, lote 06; no 45, lote 01; e no 45, lote 03. Não se se mostra, em um primeiro momento, verossímil a alegação sustentada na petição inicial, no sentido de que os referidos contratos teriam relação com a emissão da nota promissória ou com o empréstimo que o agravante alega ter sido concedido pelo primeiro agravado mediante prática de usura. É necessário considerar que o agravante sequer é parte dos referidos contato de cessão de direitos imobiliários, e que não consta dos autos elementos de prova suficiente de que tenha exercido a posse ou a propriedade dos mesmos, seja em nome próprio seja em nome da parte que figura como cedente nos instrumentos, identificado como Alaor José Batista. Também não foi apresentada alegação ou mínima comprovação da existência de negócio jurídico entre o cedente e o agravante, ou justificativa para que tal pessoa oferecesse seus bens em garantia à dívida pessoal do recorrente. Assim, o ônus da prova da vinculação dos referidos contratos de cessão de direitos imobiliários à relação de concessão de crédito que o agravante alega ter sido realizada mediante prática de usura, e os demais motivos invocados na petição inicial como fatos constitutivos do direito à anulação desses negócios jurídicos, cabem ao recorrente, nos moldes do art. 373, I, do CPC, especialmente por demandar comprovação de questões que envolvem sua relação pessoal com a parte indicada como cedente nos respectivos instrumentos contratuais. Ainda quanto à inversão do ônus da prova, destaco que a concessão parcial da antecipação de tutela recursal por decisão singular desse Relator se justifica em razão de potencial risco de dano processual às partes, caso a análise fosse postergada para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Isso porque a decisão agravada deflagrou a fase instrutória no processo de origem, sendo certo que a deliberação sobre a inversão do ônus da prova envolve regra de instrução probatória, devendo as partes estarem cientes do ônus debitado a cada um a respeito dos fatos controvertidos que devem demonstrar em Juízo, antes do início dessa fase do processo. Por fim, não verifico presentes os pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal volvida à suspensão da tramitação do Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020, à luz do art. 300 do CPC, por não constatar a presença de o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em consulta ao referido processo de execução pelo PJE, constata-se que o feito já se encontra suspenso por falta de localização de bens expropriáveis do agravante, na forma do art. 921 do CPC, desde 3 de abril de 2024 (ID 191947426 daquele processo). Assim, estando suspensa a execução, e não se vislumbrando qualquer possibilidade de o agravante vir a sofrer atos constritivos durante o processamento do presente agravo de instrumento, não se constata periculum in mora ou mesmo utilidade da pretensão liminar, de modo a justificar a decretação da suspensão do feito, por decisão singular desse Desembargador Relator. Diante do exposto, considerando a presença parcial dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para inverter o ônus da prova nos autos de origem apenas com relação à nota promissória acostada no ID 209328836, executada nos autos do Processo no 0722396-29.2022.8.07.0020, com fulcro no art. 3o da Medida Provisória no. 2.172-32/2001, impondo aos agravados o ônus de comprovar a regularidade da emissão, especialmente quanto ao valor discriminado no título, assim como a existência de motivo legítimo para o endosso concedido à segunda recorrida. Quanto aos pedidos de declaração de nulidade de instrumentos de cessão de direitos imobiliários formulados pelo agravante na petição inicial, indefiro a inversão do ônus da prova, assim como indefiro o pedido liminar volvido à suspensão do Processo de Execução no 0722396-29.2022.8.07.0020, que já se encontra sobrestado pela não localização de bens do devedor. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator